Tribunal: TJMT
Processo: 1023724-46.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023724-46.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RAQUEL DUARTE DE OLIVEIRA TAKIUCHI - CPF: 900.938.791-72 (APELADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
—
AÇÃO DE COBRANÇA
— APURAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE DA ATIVIDADE — IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL — INADMISSIBILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO — DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DE NULIDADE DA SENTENÇA.

A apuração do grau de insalubridade da atividade exercida pelo servidor depende de prova pericial, a afastar a possibilidade de julgamento antecipado do mérito.

Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença (Id. 84390720) proferida em
ação ordinária de cobrança do adicional de insalubridade
.

Assegura que a apelada “
não apontou de modo contundente as situações em que estaria submetido à insalubridade que alega, tampouco comprovou o seu suposto direito à percepção do adicional em grau máximo, visto que não demonstrou qualquer circunstância que esteja prevista na NR 15, Anexo XIV, do Ministério do Trabalho, que justifique o alegado
”, pelo que não faz jus ao adicional de insalubridade no grau máximo.

Assevera que “
o adicional por insalubridade não pode servir como base de cálculo para as demais vantagens pecuniárias que a autora percebe. Por conseguinte, o pedido para que o valor relativo do referido adicional incida sobre 13º salário e outros deve ser julgado improcedente
”. Ainda, “
a autora não possui direito de receber adicional de insalubridade de forma retroativa, isso porque o direito ao recebimento do referido adicional depende de perícia, de forma que, não seria a norma regulamentadora, que asseguraria o direito ao referido adicional, mas sim a partir da realização da perícia
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Raquel Duarte de Oliveira Takiuchi (Id. 84390724).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 88114998), opina pelo provimento do recurso.

Convertido o julgamento em diligência e determinado ao Estado de Mato Grosso a apresentação da ficha funcional da apelada (Id. 104829980).

Requisitado informações à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso acerca da ficha funcional da apelada (Id. 114195481).

Não houve cumprimento das anteriores determinações do relator.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...]

Isto posto, consoante a fundamentação supra, julgo procedentes os pedidos vindicados na exordial para determinar o Requerido que proceda à majoração do Adicional de Insalubridade da parte Autora para o percentual de 40% (quarenta por cento), bem como para condenar ao pagamento da diferença do Adicional de Insalubridade de Grau Médio para Grau Máximo no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o subsídio no período de Abril de 2015 até a data da implantação do adicional em folha de pagamento, com reflexos no 13º salário e férias, devidamente atualizado pelo INPC e juros de 0,5%, cálculos os quais serão realizados em sede de liquidação de sentença, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos dos §§ 2º, 3º e 8º do art. 85 do CPC.

Intimem-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC.
[...]. (Id. 84390720 – fls. 5/6).

A questão consiste em saber se a apelada, Técnico do Sistema Único de Saúde – perfil: Técnico em Enfermagem, lotada no Centro Integrado de Assistência Psicossocial – CIAPS “Adauto Botelho” desde 2015, faz jus ao adicional de insalubridade no
grau máximo
ao invés do
grau médio
.

No caso, o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (Id. 84390708) e o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT (Id. 84390709) se prestam tão somente a comprovar a existência de atividade de risco exercida pela apelada para fim de aposentadoria especial.

De fato, o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT (Id. 84390709) não analisa a situação individual dos servidores, mas sim as condições de trabalho existentes no Centro Integrado de Assistência Psicossocial – CIAPS “Adauto Botelho” em dezembro de 2018.

Por outro lado, para se afirmar que o grau de insalubridade é máximo e não médio, indispensável a realização de perícia técnica para que se verifique a verdadeira condição de trabalho da servidora, conforme requerido pela própria apelada: “
Requer a produção da prova pericial e testemunhal com depoimento do responsável técnico do Hospital Adauto Botelho, necessárias para comprovação dos fatos e constatação do que foi juntado aos autos
” (impugnação, Id. 84390715 – fls. 10).

A Câmara, em situação semelhante, decidiu que:

[...] A perícia judicial é procedimento indispensável para a comprovação do efetivo grau de insalubridade e a sua não realização impossibilita a solução da lide. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1002102-52.2020.8.11.0015, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 13 de julho de 2021).

Assim, não é juridicamente admissível o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, presente a necessidade da realização de perícia técnica, a evidenciar a necessidade de decretação da nulidade da sentença para reabertura da fase probatória.

[...] O Superior Tribunal de Justiça entende que cabe ao juiz assegurar, de ofício ou a requerimento das partes, a produção das provas necessárias à instrução do processo, bem como apreciá-las livremente para a formação de seu convencimento, sendo certo, porém, que o julgamento da lide sem amparo em produção probatória de ordem técnica, indispensável à solução da lide, implica nulidade processual. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1036075/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de fevereiro de 2018).

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

decretar, de ofício, a nulidade da sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento do feito, com a reabertura da fase probatória; e

ii
)

julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022